Tribunal: TJSP
Processo: 1008572-43.2015.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados dispositivos legais para fins de prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Questões expressamente enfrentadas no aresto – Manifestação de mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos embargos de declaração, que não instauram instância revisora do decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de declaração expressa a respeito de determinados dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008572-43.2015.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, é embargada SARA REGINA OLIVEIRA NOVAES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008572-43.2015.8.26.0020/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1008572-43.2015.8.26.0020/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO REG. NOSSA SENHORA DO Ó
3o Ofício, Processo no 1008572-43.2015.8.26.0020
EMBARGANTE -
BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGADA
-
SARA REGINA OLIVEIRA NOVAES
VOTO No 31.547
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Inexistência

Questões expressamente enfrentadas no aresto Manifestação de
mero inconformismo suscetível de recurso outro, diverso dos
embargos de declaração, que não instauram instância revisora do
decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pedido de declaração expressa
a respeito de determinados dispositivos legais para fins de
prequestionamento Desnecessidade.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 223/226 julgou improcedente ação de obrigação de
fazer e revogou a tutela de urgência inicialmente concedida, condenando a autora no
pagamento custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor da causa (§ 3o do artigo 98 do CPC).
Opuseram as partes embargos de declaração (fls. 228/229 e 230/232). Os
embargos da autora foram rejeitados, acolhidos os da ré (fls. 235).
Apelou a autora (fls. 237/240) e o acórdão de fls. 264/271 deu provimento
ao recurso.
Opõe a apelada embargos de declaração. Sustenta que os embargos visam
sanar omissões e o prequestionamento de dispositivos legais. Alega que “o acórdão
embargado criou obrigação inédita e não prevista em lei, em violação ao art. 30 da Lei
9.656/98”. Esse dispositivo é expresso ao prever o cálculo do período de manutenção,
sendo o prazo máximo de 24 meses. Assim, não pode ser condenada a migrar a autora para
plano de saúde individual ou familiar após o decurso do prazo concedido. O acórdão
omitiu-se quanto ao fato de que a Resolução Normativa n. 19 do CONSU expressamente
exclui a obrigatoriedade para as operadoras que não oferecem apólices individuais ou
familiares. Com a anuência da ANS deixou de comercializar apólices individuais desde
2007, conforme se verifica do documento em anexo. A ANS tem competência para regular
e normatizar as disposições da Lei 9.656/98 (arts. 1o e 4o, VII, XI e XXIII da Lei
9.961/2000). Pede o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008572-43.2015.8.26.0020/50000 -mbc-jcs
3
É o relatório.
1. Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto.
Omissão acontece quando a decisão deixa de examinar ponto a respeito do
qual devera a Turma Julgadora manifestar-se.
E isso não se vê no acórdão.
A Turma Julgadora, ao dar provimento ao recurso da autora, asseverou que:
“A autora foi empregada do Banco Santander S/A no período de
21.06.1993 a 18.08.2013, quando foi demitida sem justa causa (fls. 14). Gozou
gratuitamente do plano médico Bradesco Saúde, ofertado pela empregadora, no
período em que laborou. Encerrado o contrato de trabalho, o seguro vigorou com
a mesma operadora por 24 meses, em razão de acordo trabalhista, prazo que se
encerraria em 18 de agosto de 2015.
Em razão disso ingressou a autora com ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela antecipada, para ser mantida no plano, nas mesmas
condições de cobertura de quando estava na ativa, vez que está em tratamento de
esclerose múltipla. A tutela foi deferida antecipadamente (fls. 54/55).
A ação foi julgada improcedente. Assim discorreu a digna
Magistrada na r. sentença:
“ ... incontroverso nos autos que a autora foi empregada da
empresa Santander S.A no período de junho de 1993 a julho de 2013 sendo
beneficiária do plano de saúde em convênio com referida empresa.
A questão, como se vê, tem previsão legal nos artigos 30 e
31, da Lei n° 9.656/98, que asseguram o direito ao ex-empregado,
dispensado sem justa causa e aposentado, de manter sua condição de
beneficiário nas mesmas condições daquelas previstas para os ativos, desde
que arque com os pagamentos da parcela de responsabilidade patronal, por
prazo indeterminado.
Nesse diapasão, o §1o do predito artigo 30 limita a
preservação dos benefícios em comento de permanência em tal condição
pelo período de um terço do contrato laborativo, respeitado o mínimo de 06
(seis) e máximo de 24 (vinte e quatro) meses.
E o artigo 31, da Lei n° 9.656/98 é claro ao estabelecer que
para a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições do contrato de
trabalho é necessário vínculo empregatício pelo prazo mínimo de 10 (dez)
anos e que o beneficiário, aposentado, assuma seu pagamento integral, ou
seja, aquele descontado em folha pelo empregador somado ao valor antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008572-43.2015.8.26.0020/50000 -mbc-jcs
4
custeado pela empresa.
Tem-se, dentro desse quadro, que a autora atendeu às
exigências legais previstas no art. 30, observado o prazo máximo de 24
meses previsto no §1o da lei em comento.
Isso porque na época de sua demissão a autora não
comprovou sua condição de aposentada e não apresentou qualquer
documento que comprovasse sua aposentadoria. Inclusive qualificou-se
como desempregada em sua petição inicial”.
3. A autora pretende manter sua condição de beneficiária nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, pelo período de vinte e quatro meses, na expressão do art.
30 da Lei 9.656/98, que invoca como suporte da mesma pretensão.
Restou incontroverso que a autora trabalhou no Banco Santander
por mais de dez anos, vindo a ser demitida sem justa causa.
Certo, entretanto, é que por uma razão ou por outra, com a
demissão sem justa causa, o desligamento do plano de saúde se daria ao cabo de
24 meses contados do desligamento.
O artigo 30 da Lei 9.656/98 assegura a continuidade do ajuste por
período de tempo proporcional ao de contribuição para o plano de saúde.
A regra dispõe:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de
beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de
2001).
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a
que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com
um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva,
obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do
contrato de trabalho.
(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008572-43.2015.8.26.0020/50000 -mbc-jcs
5
Dessa forma, evidentemente, a autora tem direito à manutenção do
plano de saúde, nos mesmos moldes do contratado entre a requerida e a antiga
empregadora dela, pelo período de 24 meses, como ocorreu.
Nesse sentido, decisões desta Corte:
“PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO DEMITIDO SEM
JUSTA CAUSA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. ART. 30, DA LEI
9.656/98. APELO NÃO PROVIDO. 1. Empregado demitido sem justa causa.
Cancelamento da cobertura contratual logo após o desligamento. Fato
incontroverso. Restabelecimento da cobertura contratual do plano de saúde
pelo período de 24 meses, mediante o pagamento do valor integral das
prestações. Art. 30, da Lei no 9656/98. 2. Apelação não provida”. (Apel. no
1001090-21.2016.8.26.0372, 9a C. Dir. Priv., Rel. Alexandre Lazzarini, j.
27.06.17).
“PLANO DE SAÚDE - Contrato coletivo, decorrente de
vínculo empregatício - Pleito ajuizado por dependente de empregado
demitido sem justa causa, objetivando a manutenção do contrato e danos
morais - Sentença parcialmente procedente - Inconformismo da ré. 1.
Preliminar de caducidade da liminar concedida em medida cautelar -
Descabimento 2. Preliminar objetivando seja reconhecida a legitimidade
passiva da exempregadora - Descabimento - Relação jurídica que se limita
entre o titular do contrato de plano de saúde e a operadora respectiva -
Rejeição. 3. Plano de saúde - Aplicabilidade do artigo 30 da Lei n.
9.656/98, com a limitação prevista em seu § 1o, desde que assuma o
pagamento integral da mensalidade, também consoante a previsão legal
referida - Apelo parcialmente provido, rejeitada a questão prefacial”
(Apelação
n°
0118111-22.2009.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Sebastião Carlos Garcia, j. 08.09.2011).
Pretende a autora ser mantida em plano individual, vez que
comprovou estar em pleno tratamento de “esclerose múltipla”, de que padece
(fls. 16). E tanto faz jus, não exatamente na condição de vinculada ao plano
empresarial de seu empregador, mas de plano individual a seu cargo.
Aplica-se ao caso a Resolução Consu no 19, de 25/03/1999, cujo
artigo 1o estabelece:
"As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde,
que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão
para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde
na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso
de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência".
Essa disposição garante aos beneficiários demitidos do emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008572-43.2015.8.26.0020/50000 -mbc-jcs
6
sem justa causa (e dependentes) e no caso de encerramento ou extinção da
apólice empresarial, o direito a um plano de saúde individual, respeitadas as
carências já vencidas.
No caso concreto, a ação foi proposta em face da Bradesco Saúde
em julho de 2015, antes ainda de ser a apelante desligada do Banco Santander, o
que sucedeu em agosto do mesmo ano.
O vínculo estabeleceu-se com a Bradesco Saúde já naquela
ocasião, competindo a essa empresa a oferta do plano de saúde individual para a
continuidade do ajuste, sobretudo nas condições de saúde enfrentadas pela
beneficiária.
É bem verdade que o contrato com a Bradesco Seguros foi
denunciado pelo Banco Santander em 26 de outubro de 2016 (fls. 243/245). Mas
esse fato, sucedido após o estabelecimento do novo vínculo, entre a segurada e a
seguradora, por força da norma mencionada, não influencia a relação entre as
partes.
Assim deve ser, sem embargo de poder a segurada buscar
transferir-se para outra operadora, na forma da lei.”
É bem de ver que o voto condutor do aresto se debruçou sobre os temas em
debate.
Se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para decidir as
questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por isso, não há o que suprir,
mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada qual dos argumentos
desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em
discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e fundamentadamente.
Assim está o acórdão.
Em verdade, a embargante busca a revisão do decidido, com caráter
infringente, já nesta instância, sob a pretexto, inclusive, de prequestionamento.
Aliás, contrariar o acórdão a lei, como sustenta a embargante, não autoriza o
uso dos embargos de declaração. Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão, deve
ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de declaração.
2. Quer, também, a embargante manifestação expressa acerca dos
dispositivos legais que indica no recurso a fim de viabilizar a interposição de recursos aos
Tribunais superiores.
Todavia, aqui, o que interessa é que o aresto tenha resolvido a questão de
direito, conquanto limitada ao conhecimento do recurso, como foi feito. Por fim, pretende a
ré prequestionar os dispositivos legais que refere. Contudo, consoante decidiu esta Câmara
nos autos dos Embargos de Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008572-43.2015.8.26.0020/50000 -mbc-jcs
7
MAURÍCIO VIDIGAL (j. 02.09.2003),
“Não há a obrigação de mencionar expressamente as disposições
legais referidas pelas partes. Como já afirmou o Ministro Marco Aurélio, em
julgamento transcrito em RT, 703/226, “não há necessidade de constar, do
acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos parágrafos relativos à matéria
examinada. Basta que o tema tenha sido decidido...”. No mesmo sentido, há
decisões do Superior Tribunal de Justiça, relator Ministro Adhemar Maciel (RSTJ,
102/170) e relator Ministro Antonio de Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247), referidas
nesta última várias outras decisões do mesmo tribunal no mesmo sentido.
Finalmente, em acórdão constante de RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça repetiu essa tese, sustentando que basta o debate pelo tribunal
de origem sobre a questão federal controvertida, não se exigindo menção expressa
aos dispositivos cuja violação é alegada no recurso especial. No início do terceiro
milênio e quando há consenso sobre a necessidade de modernizar os
procedimentos judiciais, não é razoável o entendimento contrário, de caráter
formalista e retrógrado, segundo o qual há a obrigação de o juiz mencionar
expressamente disposições legais em decisões que as apreciem”.
Por isso que, aqui e agora, não se procede a exame de pretensa violação dos
preceitos legais referidos nos embargos. Se a recorrente entende que assim aconteceu, há
de manejar recurso outro, dirigido a outra esfera de jurisdição.
Confira-se, a propósito, julgado do C. Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se
destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do julgado sob outros
fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1.235.316/RS,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, julgado em
05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido, não havendo,
portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser do escopo dos
Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento explícito de
dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp 858921/TO,
Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/08/2010, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008572-43.2015.8.26.0020/50000 -mbc-jcs
8
10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente